Tribunal: TJMT
Processo: 1017640-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017640-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INOVA AGRO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), TIAGO ANGELO DE LIMA - CPF: 352.341.558-62 (ADVOGADO), HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 20.057.764/0001-20 (AGRAVANTE), AGROMERCANTIL CENTRO OESTE LTDA - ME - CNPJ: 10.198.161/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE FALÊNCIA - ART. 94 DA LEI 11.101/2005
-
JUNTADA
DE PROCURAÇÃO PELA RÉ - AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO -APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
- §1o DO ART. 239 DO CPC
– INVIABILIDADE DE DECRETAÇÃO IMEDIATA DA FALÊNCIA -
INTIMAÇÃO DO ART. 98, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 11.101/2005
QUE DEVE
RÁ
SER REALIZADA EM NOME DOS ADVOGADOS DA AGRAVADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade do ato citatório, mas desde que a procuração contenha poderes específicos para o advogado receber citação ou, em caso de poderes gerais, indique expressamente o número do processo no qual se dará a atuação ou haja a oposição de defesa.

Inviável a decretação imediata da Falência da ré,
se,
após o retorno dos autos à primeira instância

os advogados não foram intimados especificamente para apresentar contestação ou elidir a mora nos termos do
parágrafo único do art. 98 da Lei 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
n. 1017640-79.2024.8.11.0000 de decisão proferida em Ação de Falência (art. 94, I da LREF), que indeferiu
o pedido de reconhecimento de citação da agravada.

O agravante narra que inicialmente o magistrado indeferiu a petição inicial, extinguindo a lide sem resolução do mérito. Assim, apresentou Apela
ção e a agravada compareceu aos autos, constituiu advogado e apresentou contrarrazões, dando-se por citada.

Diz que o
Recurso foi provido e com o retorno dos autos à primeira instância, postulou a intimação da agravada em nome dos seus advogados já regularmente constituídos
para que apresentassem contestação ou realizassem o depósito elisivo, porém, o prazo transcorreu in albis.

Dessa forma, pediu pela decretação da falência da devedora, nos termos do art. 98 da LREF, o que foi indeferido, determinando-se nova citação da devedora, sob a justificativa de que a procuração outorgada não dava aos advogados poderes
para receber citação.

Sustenta que a decisão violou o art.
331,§
§1o e 2o do CPC
,
pois
Em
caso de recurso de apelação interposto contra sentença que indefere a petição inicial, a citação se dá na oportunidade de oferta de contrarrazões, sendo que, após o retorno dos autos ao primeiro grau com a reforma da sentença recorrida, a parte deve ser intimada – e não citada – para apresentar contestação.

A agravada, intimada, não apresentou c
ontraminuta
(id

228656689
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
p
elo não provimento do Recurso
(id n.

234835156
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 239, §1o, do CPC estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”.

O STJ entende que, conforme art. 105 do CPC, "
em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (
EREsp
1.709.915/CE). E mais, que essa exigência pode ser superada caso o advogado, mesmo sem poderes para receber citação, ingresse com Embargos à Execução ou Exceção de Pré-Executividade (
AgInt
no
AREsp
2300850 GO); ou quando a procuração anexada conferir poderes gerais e contiver os dados específicos do processo
”
(
AgInt
no REsp 1390104/SP).

A agravante ajuizou Ação de Falência do art.
94,I
da Lei 11.101/2005, extinta sem resolução do mérito pelo indeferimento da
inicial.

Após a interposição da Apelação pela autora (ora agravante), a agravada compareceu espontaneamente aos autos
em
27/05/2023

juntou procuração
(sem poderes para receber citação)
e apresentou contrarrazões.

Recebidos os autos na segunda instância, a apelada, ora agravada, foi intimada para explicar se houve sucessão empresarial
entre a Agromercantil e a Inova Agro, bem como anexar o contrato social, sob pena de aplicação do art.
76,§
2o, II do CPC).

Em resposta, ratificaram as contrarrazões, juntaram os atos constitutivos da empresa
, comprovante de inscrição e situação cadastral
e explicaram que na 16a
alteração contratual houve a
mudança do nome da empresa de Agromercantil para Inova Agro LTDA. (id 142506770, 1o grau).

Portanto, os atos realizados pelos advogados da agravada constituíram-se em evidente defesa dos interesses da parte, portanto deve ser considerada citada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDAMENTAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. COMPARECIMENTO AOS AUTOS. DEFESA. APRESENTAÇÃO. SÚMULA No 283/STF. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA. SÚMULA No 7/STJ. SUPRESSIO. SÚMULA No 284/STF.

(...)

2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o comparecimento da parte ao processo, com apresentação de defesa, afasta a eventual nulidade da citação por edital e, por consequência, a necessidade de nomeação de curador especial.

(...)

7. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.561.140/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPENTÂNEO. SUPRIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "o comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, supre defeito na citação" (
AgInt
no REsp n. 1.780.129/PR, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

2. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.792.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

Todavia, não há como acolher a pretensão da agravante de decretação da falência desde já, pois ausente
intimação específica
aos advogados para contestarem a Ação ou elidirem a mora nos termos
do
par
á
grafo único do
art. 98 da Lei
11
.101/2005
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
tão somente para considerar a agravada citada, devendo ser
intimada em nome dos seus advogados para apresentar contestação ou elidir a mora (art. 98 da Lei 11.101/2005).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024